Tribunal: TJDFT
Processo: 0751913-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT E § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDUZIDA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR NA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em observância ao princípio da individualização da pena e ao art. 68 do Código Penal.
2. Aplicada a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena privativa de liberdade, a mesma redução deve incidir sobre a pena de multa, de modo a evitar discrepâncias entre as reprimendas fixadas.
3. Recurso provido parcialmente.